Tribunal: TJES
Processo: 5018214-18.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018214-18.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: HUDSON ELIAS MARTINS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018214-18.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: HUDSON ELIAS MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA.
1.
ALEGAÇÃO DE VALORAÇÃO INADEQUADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTOS CONCRETOS E PROVADOS.
2. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8
DO INTERVALO DA CONDENAÇÃO POR OPERADORA NEGATIVADA.
3. REVISÃO CRIMINAL
IMPROCED
ENTE
.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal com o objetivo de rescindir condenação transitada em julgado no processo nº 0008755-20.2015.8.08.0024, pela prática de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e corrupção de menor, em concurso formal. Postula a redução da pena-base, com neutralização das vetoriais relativas à culpabilidade e às consequências extrapenais, ou, subsidiariamente, a limitação do aumento da pena a 1/8 (um oitavo) por operadora.

II. QUEST
ÕES

EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências extrapenais foi realizada com base em fundamentos concretos e adequados; e (II) Determinar se o patamar de aumento da pena-base foi desproporcional, de forma a justificar a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) por cada vetorial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, possui hipóteses restritas e excepcionais, voltadas a corrigir erro judiciário, não se prestando à reanálise ampla da dosimetria, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou injustiça gritante.

A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na sentença com base em elementos concretos constantes dos autos, como a premeditação do crime e a inserção dos homicídios em um contexto de disputa pelo tráfico de drogas. Tais circunstâncias revelam maior grau de reprovabilidade da conduta.

As consequências extrapenais do crime de homicídio tentado foram corretamente valoradas, com fundamento em provas nos autos, que demonstram a gravidade das lesões sofridas pela vítima, incluindo a perda de um rim, sequelas motoras e deformidades permanentes. Essas circunstâncias excedem os efeitos ordinários do tipo penal.

O critério de aumento da pena à razão de 1/8 (um oitavo) por vetorial negativa, utilizado de forma favorável ao réu, está alinhado à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e não apresenta qualquer irregularidade ou desproporção. Constatando-se que as penas foram fixadas de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexiste flagrante ilegalidade ou erro técnico que justifique a revisão da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal para reanálise da dosimetria da pena somente é cabível em caso de flagrante ilegalidade ou erro técnico evidente, devidamente comprovado nos autos.

A premeditação do crime e o contexto de disputa pelo tráfico de drogas são elementos concretos aptos a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

Consequências extrapenais que extrapolem os efeitos ordinários do tipo penal podem justificar a exasperação da pena-base.

O patamar de aumento da pena à razão de 1/8 (um oitavo) por vetorial negativa está de acordo com a jurisprudência do STJ, sendo válido como critério objetivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; art. 14, II; art. 70; Lei 8.069/90, art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/3/2023.

STJ, HC n. 801.371/PR, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 28/10/2024.

TJES, Revisão Criminal 100180033282, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa De Mendonça, j. 21/11/2018.

STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018214-18.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: HUDSON ELIAS MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
HUDSON ELIAS MARTINS
, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos do processo nº
0008755-20.2015.8.08.002
4
, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 121, §2º, incisos I e IV, no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal.

Postula a redução da pena-base, mediante a neutralização dos vetores relacionados à culpabilidade e às consequências extrapenais dos delitos, os quais não teriam recebido valoração adequada na sentença. Subsidiariamente, requer seja a exasperação da pena limitada a 1/8 (um oitavo), por operadora.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer constante do id. nº 11327379, subscrito pela Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial André Maria da Silva Rocha, opina pela improcedência do pedido revisional.

Esta a síntese da ação. Passo à análise do mérito do pedido:

De início, registro que a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, ou seja, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

Por ser um remédio jurídico excepcional, possui hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I — quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II — quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III — quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em relação à reanálise da dosimetria, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nessa linha, cito orientação
jurisprudencial pacífic
a
,
no sentido de que
na “
dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023).

Este Colegiado, igualmente, firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda (TJES, Revisão Criminal 100180033282, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa De Mendonça, 21/11/2018).

Na espécie, constato que a vetorial afeta à culpabilidade restou assim valorada na sentença:

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, mormente planejando e premeditando a empreitada delituosa junto com terceiras pessoas, e tanto se torna mais grave quando há relato de que teria se deslocado até o local para praticar o popularmente denominado "ataque" contra integrante de grupo rival;

Muito embora a sentença mencione termos genéricos como o desapego à vida humana e a consciência da ilicitude, também se arvora em fundamentos concretos e provados nos autos, hábeis a conferir maior reprovabilidade ao delito, como a premeditação do crime e o fato de o delito ter se dado no contexto de um “ataque” contra grupos rivais na “guerra do tráfico”.

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que
é voz corrente perante aquela Corte que a premeditação constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base. É certo que a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha, confira-se o HC n. 801.371/PR, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 28/10/2024.

Igualmente atrai uma reprovabilidade mais acentuada o fato de os homicídios estarem inseridos em um contexto de disputas pela hegemonia no comércio de entorpecentes.

Assim, preservo a valoração negativa da culpabilidade.

No tocante à ponderação negativa das consequências do crime de homicídio tentado, verifico que a sentença pôs em evidência o fato de a vítima sobrevivente ter
perd
ido
um rim,
além de ter ficado com
sequelas de movimentação em uma das mãos e
com
deformidade permanente decorrente de cicatrizes pelo corpo.

A existência das lesões, aliás, foi afirmada pela própria vítima, em depoimento de fl. 235/235-v., e estão descritas no prontuário médico encaminhado pelo Hospital São Lucas, às fls. 281/331.

Entre as informações constantes do
prontuário
extrai-se: “FERIMENTO PAF [projetil de arma de fogo]: BRAÇO ESQUERDO COM LESÃO A.
[artéria]
BRAQUIAL, FRATURA EXPOSTA DE PUNHO ESQUERDO, FLANCO ESQUERDO COM HEMOTÓRAX
[acúmulo de sangue entre o pulmão e a parede do tórax], EXPLOSÃO DE RIM ESQUERDO, LESÃO LOBO HEPÁTICO DIREITO [ferimento em um dos logos do fígado]. Além disso, consta que foi feito procedimento de nefrectomia esquerda, ou seja, a extração do rim esquerdo, bem como, uma hepatorrafia, que consiste na sutura do fígado da vítima. A documentação médica também registra as várias intervenções cirúrgicas a que foi submetido o ofendido.

Como parece claro, há elementos concretos e provados nos autos, capazes de demonstrar que as consequências extrapenais do crime extrapolaram
os contornos inerentes a
o tipo penal básico e autorizam um apenamento mais rigoroso.

Passo ao pedido subsidiário de aplicação do patamar de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena-base.

A
pesar de a dosagem da pena não obedecer a fórmulas matemáticas estritas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo parâmetros objetivos com vistas a tornar a fixação da pena mais justa. Nesse sentido, observa-se que “a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Em repetidos pronunciamentos, tenho adotado a segunda tese acima exposta, ou seja, aumentando a pena à razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato, para cada circunstância
ponderada negativamente
.

Revendo o feito, constato que a pena-base crime de homicídio consumado foi exasperada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, à vista da valoração negativa da culpabilidade, ao passo que a pena-base do delito tentado foi recrudescida em 5 (cinco) anos, já que duas circunstâncias judiciais militaram em desfavor do ora revisionando – a culpabilidade e as consequências extrapenais.

A pena cominada ao crime de homicídio qualificado
é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, razão pela qual, aplicando-se a fórmula acima, cada vetorial valorada negativamente deve equivaler a um aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Logo, a exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado observa exatamente o cálculo abraçado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao passo que a do homicídio tentado foi fixada em patamar mais benéfico ainda para o réu. Assim, nada há que se alterar na pena imposta.

Ante o exposto, conheço revisão criminal para julgá-la IMPROCEDENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.